Tribunal: STF
Processo: HC 271656
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.049.872/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Pelo que se depreende dos autos, “o Juízo de Execuções Penais da comarca de Oliveira/MG reconheceu a condição de reincidente específico do reeducando sobre a totalidade das penas em sede de execução penal e indeferiu o pedido de retificação das frações aplicáveis”.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento, cuja ementa registra: 

[...]
1. Conforme orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que afeta a execução como um todo. 
2. No Juízo da execução, o reconhecimento da condição de reincidente do reeducando deve incidir de modo integral sobre as penas unificadas. 
3. O reconhecimento da reincidência no âmbito da execução penal também está consolidado pelo Tema Repetitivo n.º 1.208 do STJ, que permite a admissão da reincidência pelo Juízo da Execução, ainda que não reconhecida na sentença condenatória original.

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
Ordem denegada.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “se o condenado possui reincidência ‘simples’ (prática anterior de crime comum), ainda que o crime posterior se enquadre como de natureza hedionda, a norma foi omissa, sendo por óbvio aplicado o entendimento mais benéfico, constante do inciso V do art. 112 da LEP (40% da pena)”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, com “a determinação de retificação do cálculo de pena do paciente, aplicando-se a fração de 40% para a progressão de regime”. 
É o relatório. Decido. 

Até a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112 da Lei de Execução Penal era claro no sentido de que “a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. 
A Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, § 2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, em hipótese de apenado reincidente. 
A Lei 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112 da Lei de Execução Penal passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 
Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional, que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 
Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 
A Lei 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida — antes das recentes alterações promovidas pela Lei 15.358/2026:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
[…]

Com base nesse quadro normativo, o Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, manteve o lapso temporal de 60% de cumprimento da pena para a progressão de regime, nos seguintes termos: 

De pronto, a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.084, limita-se à retroatividade do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), na redação da Lei n. 13.964/2019, aos condenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante, o que não é a hipótese dos autos (AgRg no REsp n. 2.015.414/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022). 
No caso, verifica-se que o paciente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, visto que havia condenação anterior por tráfico de drogas (fl. 46 /47) e foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (fls. 74/98), assim, o percentual para a progressão de regime é de 60% nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984. 

Observa-se dos autos que a fração de 3/5 de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixada pelas instâncias ordinárias como requisito objetivo para a progressão de regime, em razão de o paciente ser reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, nos exatos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.
Conforme decidido por esta SUPREMA CORTE, “a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236298 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2024). No mesmo sentido: HC 177123 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2020; HC 166740 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27-03-2019; HC 157210 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente